Tribunal: TJMT
Processo: 1011124-47.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1011124-47.2018.8.11.0002
Recorrente : CERÂMICA ALICERCE LTDA.
Recorrido : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CERÂMICA ALICERCE LTDA., com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, conforme ementa lançada no id 47730997:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E EMISSÃO DE FATURAS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Energisa é concessionaria de energia elétrica e, portanto, todos os seus atos realizados administrativamente, possuem presunção iuris tantum de veracidade. Deste modo, ainda que as faturas sejam emitidas de forma unilateral, devem ser consideradas como válidas, eficazes e possíveis de constituir prova escrita para habilitar ação de cobrança.” (N.U. 1011124-47.2018.8.11.0002, Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Alega violação aos artigos 320 e 485, do CPC, ao argumento de que a documentação carreada pela Recorrida não comprova o débito ou o inadimplemento da Recorrente.
Recurso tempestivo (id 50841499).
Contrarrazões (id 51961481),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
A controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela Recorrente para manter a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento do importe de R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos) pelo consumo de energia elétrica.
Ao apontar violação aos artigos 320 e 485, do CPC, a parte Recorrente defende que os documentos apresentados pela Recorrida não são capazes de comprovar o consumo de energia elétrica, bem como seu inadimplemento, motivo pelo qual, deve, inclusive, ser indeferida a inicial.
Por sua vez, o aresto vergastado reconheceu a presunção de veracidade das faturas emitidas pela concessionária de energia, bem como a validade e eficácia da cobrança, vejamos (id 47730998):
“(...)a autora, concessionária de energia elétrica, demonstrou a sua relação jurídica com a requerida, ora apelada, por meio do Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica no 20141284308047/AJU/2014, cuja obrigação era cumprida através do seu equipamento de Unidade Consumidora no 6/126047-8.
Para tanto, após a utilização da energia, emitiu-se as faturas relativas aos meses de Janeiro/2015 no valor de R$ 35.661,39 (trinta e cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos); Fevereiro/2015 de R$ 28.755,15 (vinte e oito mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quinze centavos); Março/2015 de R$ 5.930,70 (cinco mil e novecentos e trinta reais e setenta centavos); Abril/2015 duas parcelas nos valores de R$ 6.282,17 (seis mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos) e R$ 26.588,00 (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e oito reais), porém esses permaneceram inadimplentes, totalizando um débito de R$ 103.217,41 (cento e três mil e duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos).
Com efeito, como é sabido, a Energisa é concessionaria de energia elétrica e, portanto, todos os seus atos realizados administrativamente, possuem presunção iuris tantum de veracidade.
Deste modo, ainda que as faturas sejam emitidas de forma unilateral, em caso de prova em contrário, devem ser consideradas como válidas, eficazes e possíveis de constituir como prova escrita para habilitar ação de cobrança.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA DE FATURA COM VALOR EXCESSIVO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Não há como analisar a tese defendida pela recorrente, objetivando o reconhecimento da regularidade, na hipótese, da cobrança de consumo excessivo, pois, ante os fundamentos e a moldura fática delineada no acórdão de origem, tal implicaria no reexame dos aspectos fático-probatórios do caso em análise. Incidência da Súmula 7/STJ.
II. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 361.117/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII